Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701637-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME AGRAVADO: ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo do despacho de ID 21465234. Brasília, 23 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora